Tribunal: TJMT
Processo: 1009758-32.2023.8.11.0055
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009758-32.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WAGNER DIAS RODRIGUES - CPF: 045.913.651-82 (APELANTE), JULIA DALLA ROSA BITTENCOURT - CPF: 037.549.121-00 (ADVOGADO), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), LAURI ROMUALDO DA SILVA - CPF: 887.796.101-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO LEITE FIALHO - CPF: 415.542.051-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JHEIMISON FELIPE ALVES FERREIRA - CPF: 047.456.111-96 (VÍTIMA), SOCIEDADE (VÍTIMA), WILLIAN JHORDAN DE QUEIROZ SOUZA - CPF: 053.076.531-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1009758-32.2023.8.11.0055

APELANTE: WAGNER DIAS RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. CONSENTIMENTO VÁLIDO DO RÉU. NÃO APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Wagner Dias Rodrigues contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que o condenou à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade das provas decorrentes de suposta violação de domicílio; (ii) definir se o apelante faz jus à causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; (iii) estabelecer se é possível, desde já, a isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso dos policiais na residência do réu ocorreu mediante autorização expressa e voluntária do próprio morador, que declarou, em juízo, ter permitido a entrada dos agentes e ter informado espontaneamente sobre a presença de drogas em sua casa.

A jurisprudência do STF, em sede de repercussão geral (Tema 280), reconhece a validade do consentimento livre, voluntário e inequívoco como hipótese de ingresso lícito no domicílio, cabendo ao Estado comprovar tais requisitos – o que foi satisfeito no caso concreto por diversos meios probatórios válidos.

A aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 exige que o agente não se dedique a atividades criminosas. No caso, a diversidade de drogas apreendidas, a existência de estufa com cultivo de maconha e os diversos apetrechos típicos da comercialização ilícita revelam habitualidade e dedicação ao tráfico, afastando o benefício.

A análise sobre isenção de custas processuais deve ser realizada na fase de execução penal, momento processual adequado para avaliar a real condição financeira do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O consentimento voluntário, livre e inequívoco do morador autoriza o ingresso de policiais em domicílio, tornando válidas as provas obtidas. 2. A presença de apetrechos típicos do tráfico e a estrutura de cultivo de maconha demonstram dedicação a atividade criminosa, afastando a aplicação do tráfico privilegiado. 3. A decisão sobre isenção de custas processuais deve ser tomada na fase da execução penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; CPP, art. 157.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 280 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no HC n. 1.009.173/SP, Min. Ribeiro Dantas, 08.09.2025; STJ, AgRg no HC n. 978.249/SP, Min. Messod Azulay Neto, 11.03.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.337.688/ES, Min. Messod Azulay Neto, 10.09.2024; TJMT, Ap. 1013960-57.2024.8.11.0042, Des. Juvenal Pereira da Silva, 19.09.2025; TJMT, Ap. 1007463-66.2018.8.11.0000, Des. Orlando de Almeida Perri, 26.07.2018; TJMT, Ap. 1007601-91.2020.8.11.0055, Des. Marcos Machado, 24.01.2023
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1009758-32.2023.8.11.0055

APELANTE: WAGNER DIAS RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por WAGNER DIAS RODRIGUES, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa – art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A defesa requer, preliminarmente, a declaração de nulidade das provas, em razão da suposta violação do domicílio do réu, e, por consequência, sua absolvição. Subsidiariamente, almeja: 1) a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, em sua fração máxima de 2/3, sob o argumento de que o apelante preenche todos os requisitos objetivos para tanto; 2) a isenção das custas e despesas processuais.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1009758-32.2023.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR – ILICITUDE DA PROVA – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO)

Conforme relatado, a defesa suscita a nulidade das provas obtidas em decorrência da suposta violação do domicílio do réu.

Depreende-se dos autos que os policiais, durante investigação de roubo ocorrido na loja Queiroz Cel, identificaram o veículo Celta, de cor vermelha, utilizado na fuga dos assaltantes, chegando ao endereço do apelante, que se encontrava em frente à sua residência com o referido automóvel.

O apelante informou aos policiais que um indivíduo chamado Daniel seria o mentor do roubo, tendo o convidado para realizar a fuga dos outros dois envolvidos, mediante promessa de pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em seguida, o próprio apelante indicou aos policiais o local onde, possivelmente, estariam os aparelhos subtraídos, situado em uma área de mata. Após varredura realizada pela equipe policial, foram localizados dois capacetes e um aparelho celular modelo iPhone, de cor azul, com adesivo da loja Queiroz Cel – objeto posteriormente reconhecido e restituído a uma das vítimas do roubo.

Conduzido à delegacia, o apelante prestou seu primeiro depoimento [sobre o roubo] e, ao ser questionado se haveria outros objetos do crime em sua residência, respondeu negativamente, afirmando, contudo, possuir entorpecentes para consumo próprio, e autorizou os policiais a se dirigirem até o local.

Colha-se trecho da sua declaração sobre o roubo:

“QUE tem conhecimento acerca do crime de roubo, ocorrido nesta cidade, mais precisamente na Loja Queiroz Cell; QUE alega que deu apoio logístico aos suspeitos do roubo da loja Queiroz Cell, afirmando ainda, que após os comparsas praticarem o crime de roubo eles adentraram em seu veículo Celta de cor vermelha, e seguiram até o Jardim Presidente, alegou que os deixou em uma casa naquela localidade; QUE o interrogando afirma que somente os deixou em tal casa e que saiu do local, e não adentrou em tal residencia; QUE foi perguntado ao interrogando acerca dos suspeitos, tendo ele dito que conhece a pessoa de Daniel, de vista apenas, citou que Daniel foi o mentor de toda ação criminosa, inclusive foi o Daniel quem lhe ligou e lhe convidou para fazer parte dos envolvidos no crime, lhe garantindo o pagamento de R$ 5.000,00 cinco mil reais, para que o interrogando desce fuga aos outros dois envolvidos; QUE ao chegaram no Jardim Presidente, o interrogando e os outros dois suspeitos, estes desceram do carro, deixando as bolsas com os objetos roubados no interior do seu carro, ao que interrogando alega que entrou em contato com Daniel, para que ele pegasse as bolsas, ao que Daniel, então, lhe indicou o local onde o interrogando devesse levar tais objetos; QUe o interrogando assim o fez e entregou tais bolsas a Daniel no local indicado por ele; QUE foi perguntado ao interrogando se algum dos envolvidos portava arma de fogo, tendo ele respondido que viu um dos suspeitos portando uma arma de fogo do tipo pistola; QUE o interrogando afirma desconhecer os demais envolvidos no roubo, afirmando, conhecer apenas o Daniel; QUE o Daniel é faccionado (PCC) e que confia no interrogando e que por isso ele lhe pediu para participar da ação, para dar fuga aos demais suspeitos; QUE o interrogando confirma que indicou aos policiais civis o local aonde deixou os suspeitos no dia dos fatos; QUE o interrogando cita que estava junto aos policiais quando encontraram 01 aparelho de celular iPhone de cor azul com adesivo da Queiroz Cell, bem como 02 capacetes; QUE afirma por último que não recebeu nenhuma quantia de Daniel, como forma de pagamento.”

Diante da possibilidade de que os demais aparelhos celulares subtraídos estivessem na residência do apelante, bem como de sua própria afirmação aos policiais de que havia drogas no local, e da autorização expressa por ele concedida, os agentes dirigiram-se até a casa – acompanhados do apelante –, onde, em um cômodo trancado, localizaram uma estufa com estrutura para cultivo de maconha, além de porções de maconha e cocaína.

No ambiente também foram encontrados apetrechos comumente utilizados para o tráfico de drogas, tais como balança de precisão com resquícios de entorpecente, rolo de papel filme, embalagens plásticas tipo zip-lock, tábua com vestígios de droga, faca e agenda com anotações.

Desse modo,
“o encontro fortuito de provas, conhecido por serendipidade, constitui fato legítimo, não gerando qualquer nulidade da prova ou mesmo violação de domicílio, relativizada pela Carta Maior em casos de flagrante delito”
(TJMT, Ap. 1007463-66.2018.8.11.0000, Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 26/07/2018).

Ademais, da análise minuciosa do conjunto probatório, verifica-se que o próprio réu,
durante a instrução criminal e devidamente assistido por suas advogadas
, afirmou de forma expressa que autorizou a entrada dos policiais em sua residência, bem como que, ainda na delegacia, comunicou espontaneamente a existência de entorpecentes no local.

Tal manifestação, extraída de seu interrogatório judicial, foi prestada em resposta clara à indagação formulada por sua própria defesa técnica e evidencia, com segurança, que o ingresso no domicílio ocorreu mediante anuência expressa e espontânea do apelante.

Confira-se o trecho do interrogatório judicial do apelante:

“Advogada Leilaine: A droga encontrada na sua residência então seria para o seu consumo?

Réu: Sim, para o meu consumo.

Advogada Leilaine:
Você autorizou a entrada deles lá no Cisc, no momento em que eles pediram para fazer vistoria na sua casa, aí você alertou eles que existiria esse ilícito na sua residência?

Réu: Sim
.”

Não bastasse, no segundo interrogatório prestado na delegacia – já na presença de advogada regularmente constituída e após a apreensão das drogas –, o réu não relatou qualquer violação ou invasão de domicílio, tampouco manifestou inconformismo quanto à forma como se deu a apreensão dos materiais ilícitos.

Ao revés, o apelante confirmou a existência das drogas em sua residência, atribuindo-as ao próprio consumo, o que evidencia plena ciência acerca do conteúdo da diligência e anuência quanto aos atos investigativos realizados.

Em reforço, os policiais civis Leonardo Leite Fialho e Lauri Romualdo da Silva, ouvidos em juízo, corroboraram de forma harmônica e detalhada que o ingresso na residência foi autorizado verbalmente pelo apelante. Acrescentaram, ainda, que a esposa do réu igualmente franqueou a entrada dos agentes e indicou o local do cômodo trancado utilizado para o cultivo de maconha.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento do Tema 280 da repercussão geral, reconhece a validade do ingresso domiciliar quando autorizado pelo morador, desde que tal consentimento seja prestado de forma livre, voluntária e inequívoca, incumbindo ao Estado o ônus da prova quanto à observância desses requisitos.

No caso concreto, tal ônus foi devidamente cumprido por meio da confissão judicial do réu, da ausência de qualquer protesto durante o interrogatório policial – já com a assistência de sua defesa técnica – e dos depoimentos convergentes dos policiais que participaram da diligência.

Colaciono o seguinte julgado deste Tribunal:

“O consentimento do morador legitima a busca domiciliar, tornando válidas as provas colhidas.”
(TJMT, Ap. 1013960-57.2024.8.11.0042, Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, 19/09/2025)

Ressalte-se, ademais, que a ausência de formalização documental da autorização não tem o condão de, por si só, macular a legalidade do ato, sobretudo quando sua existência restou comprovada por outros meios de prova válidos, produzidos sob o crivo do contraditório judicial.

Cumpre, ainda, afastar o argumento defensivo de que o posterior arquivamento do inquérito instaurado contra o apelante, referente ao crime de roubo [a pedido do Ministério Público], que deu origem às diligências policiais, inclusive àquela que resultou na apreensão das drogas, implicaria, automaticamente, a nulidade do ingresso em sua residência por ausência de justa causa ou situação de flagrância.

Tal raciocínio não se sustenta à luz da dogmática processual penal, uma vez que a validade do ingresso domiciliar deve ser aferida com base nos elementos concretos disponíveis
no momento da diligência
, e não em razão do desfecho posterior do procedimento investigatório.

No caso, a atuação policial teve como ponto de partida elementos objetivos e concretos, tais como: a) indicação de testemunhas de que o veículo Celta vermelho – de propriedade do apelante – teria sido utilizado na fuga dos autores do roubo; b) abordagem do réu em frente à sua residência com o referido veículo; c) colaboração espontânea do próprio apelante, que confirmou ter prestado apoio aos assaltantes, e indicou locais onde estariam escondidos objetos subtraídos, um dos quais (iPhone azul com adesivo da loja) foi efetivamente recuperado; d) afirmação espontânea do réu de que possuía drogas em sua residência.

Tais elementos, considerados em seu contexto temporal e probatório, evidenciam a existência de fundadas razões objetivas, aptas a justificar a atuação policial e o prosseguimento das diligências, inclusive a realização de busca no domicílio – a qual, conforme já fundamentado, foi autorizada de forma voluntária pelo próprio acusado, circunstância reconhecida em juízo.

O arquivamento do inquérito relativo ao crime de roubo não tem o condão de infirmar a legalidade dos atos previamente praticados com base em fundadas suspeitas, tampouco gera, por si só, nulidade automática da presente ação penal, especialmente porque a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas possuem autonomia probatória própria, alicerçada na confissão parcial do réu, na prova pericial e nos elementos apreendidos no interior do imóvel, mediante autorização expressa do morador.

Dessa forma, a ausência de oferecimento de denúncia pelo delito antecedente de roubo não contamina os elementos probatórios validamente colhidos na presente ação penal, revelando-se inviável a extensão do desfecho de outro procedimento como fundamento para reconhecimento de nulidade reflexa ou derivada neste feito.

Nesse contexto, não há nulidade a ser reconhecida quanto à alegação de ilicitude da prova decorrente de suposta invasão de domicílio.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO
(MÉRITO)

A denúncia expõe que:

“(...)“No dia 23 de maio de 2023, por volta das 17h50, na Rua 25, nº 788, Bairro Jardim Rio Preto, ao lado da Escola Manoel Pinheiro, município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado WAGNER DIAS RODRIGUES, com consciência e vontade, mantinha
em depósito 01 (uma) porção de cocaína em pó, com massa bruta 23,9g; 09 (nove) porções de maconha, com massa bruta de 174,8g; (...)
, bem como cultivava 40 (quarenta) espécimes vegetais de maconha, com massa bruta de 6,7g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
para o fim de mercancia ilícita
, conforme laudo de constatação de ID 119236223.

Apurou-se que o denunciado realizava o tráfico de entorpecentes de natureza diversa, além do que cultivava maconha destinada ao comércio ilícito, tanto que em um cômodo que deixava trancado na sua residência possuía uma estufa com toda a estrutura para o cultivo da droga,
bem como balança de precisão, rolo de papel filme, tábua para corte, diversas embalagens plásticas e agenda contendo anotações de comercialização das substâncias
, tudo utilizado para a prática do ilícito.

A ação delituosa foi descortinada uma vez que a equipe de investigadores, durante a apuração do roubo ocorrido na Loja Queiroz Cel, identificou o denunciado como sendo a pessoa prestou auxílio aos assaltantes, dando fuga com seu veículo Celta vermelho, e o localizou em frente a sua residência.”
(...).”

No mérito, a pretensão recursal restringe-se à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, bem como à concessão da isenção das custas processuais.

Na sentença, o juiz da causa afastou a incidência da minorante do tráfico privilegiado nos seguintes termos:

“Também não se verifica a figura privilegiada do tráfico, considerando que, embora tecnicamente primário, de bons antecedentes e não integra organização criminosa,
não há falar que ele não se dedica a atividades criminosas
, não só pelo cultivo e acondicionamento de entorpecentes, mas como possível envolvimento em outros delitos, como o roubo que originou a apreensão das drogas.”

Cabe ressaltar que a defesa limita-se a afirmar,
de forma genérica
, que o apelante preencheria os requisitos legais, sem, contudo, apresentar argumentação jurídica concreta ou elementos probatórios aptos a demonstrar a ausência de dedicação a atividades criminosas.

Embora o apelante seja primário e inexista comprovação de que integre organização criminosa, as circunstâncias do caso concreto evidenciam que ele se dedicava às atividades ilícitas.

A diversidade das drogas apreendidas – maconha [174,8g] e cocaína [23,9g] –, a forma de acondicionamento, a presença de apetrechos comumente utilizados no tráfico [balança de precisão, rolo de papel filme, diversas embalagens tipo zip-lock, faca, tábua com resquícios de maconha,
“agenda com anotações de comercialização de drogas”
], bem como a existência de uma estufa com estrutura para o cultivo de maconha e a apreensão de
“40 (quarenta) porções de espécimes vegetais medindo entre 15 cm e 20 cm de comprimento (aproximadamente), medidos da raiz às folhas, onde encontravam-se plantados em recipientes de isopor ou plástico com terra, com massa bruta de 6,7g”
[decisão judicial pg. 220], são elementos que,
analisados em conjunto
, evidenciam a dedicação do réu à traficância.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a quantidade de drogas, isoladamente, não constitui fundamento idôneo ao afastamento da redutora penal, mas no caso concreto,
a presença de petrechos indicativos de tráfico habitual justifica a decisão
.”
(STJ, AgRg no HC n. 1.009.173/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 8/9/2025)

“
A presença de petrechos típicos do tráfico
é indicativa de dedicação à atividade criminosa, afastando a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.”
(STJ, AgRg no HC n. 978.249/SP, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 11/3/2025)

“A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a apreensão de petrechos para o tráfico e entorpecentes em circunstâncias que indiquem a dedicação a atividades criminosas é apta a afastar a minorante do tráfico privilegiado. Precedentes.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.337.688/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 10/9/2024)

Por fim,
“a pretendida
isenção
do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente”
(TJMT, Ap. nº 1007601-91.2020.8.11.0055, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 24/01/2023).

Com essas considerações, conheço do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025